Tribunal: STF
Processo: HC 187412
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SITUAÇÃO PRISIONAL DO PACIENTE REAVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Roberto de Araújo Farias, advogado, em benefício de Renan Pereira da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.6.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 587.932.
O caso
    2. A “autoridade policial, dando sequência às investigações relativas ao inquérito policial n. 322-2203/2017 - a fim de se apurar e esclarecer devidamente a responsabilidade criminal de quem, de qualquer modo, concorreu para a prática do quadruplo homicídio ocorrido no dia 08-10-2017, por volta das 14h00min., na Rua Aguapé Verde, Bom Jardim, nesta capital – manejou representação por prisão preventiva em desfavor de (1) Jefferson de Moura Martins, (2) Leonardo Xavier dos Santos, (3) Mailson Nascimento Feitosa, (4) Antônio Wallysson Sousa Nascimento Lopes, (5) Renan Pereira da Silva e (6) Antônio Edinaldo Cardoso de Sousa. Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo favoravelmente ao pedido”.
    Em 22.11.2017, o juízo da Primeira Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus. Pelo que consta da inicial da presente impetração e dos documentos pelos quais se instruem estes autos, o paciente está preso desde 2014 em razão de condenação definitiva imposta em outro processo.
    Em 14.1.2019, o juízo da Primeira Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE pronunciou o paciente e manteve a prisão cautelar.
    3. Em 26.5.2020, a defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça do Ceará, o Habeas Corpus n. 0626924-59.2020.8.06.0000, no qual alegou que a prisão cautelar não foi revista, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e que o paciente, embora tenha sido condenado com trânsito em julgado em outro processo, teria residência fixa.
    Em 5.6.2020, o Desembargador Mário Parente Teófilo Neto, do Tribunal de Justiça do Ceará, concedeu a ordem em benefício do paciente no Habeas Corpus n. 0626924-59.2020.8.06.0000 “para que o juízo de piso revise a prisão preventiva (...), no prazo das informações requestadas, em conformidade com o art.316, par. único do CPP, ou que justifique porque não o fez”. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 587.932, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.6.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente essa impetração.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que deveria ser revogada a constrição da liberdade do paciente e não determinada a intimação do juízo de origem para a revisão dos fundamentos da prisão cautelar.
    Sustenta: “(...) podemos observar claramente que a autoridade coatora, reconheceu o constrangimento ilegal, contudo extra petita e contra legem determinou a intimação do juízo de 1º grau para este corrigir a desídia e possivelmente decretar a perda do objeto do writ, quando na verdade deveria que decidido de acordo com o parágrafo único do art. 316 e revogado a prisão ilegal.
    O parágrafo único do artigo 316 do CPP, aqui aplicado em novatio legis in mellius, e bastante claro, e determina que o juízo emissor da decisão de prisão deverá revisar a cada 90 (noventa) dias a necessidade de manter a medida, sob pena de não o fazendo tornar a prisão ilegal.
    Observa-se que inexiste a opção de mandar intimar o juízo para que este proceda a revisão, pois revisão deverá ser de oficio.
    A decisão combatida não encontra arrimo na legislação vigente, e deverá ser reprochada, em nosso entendimento”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) DEFERIMENTO da LIMINAR, por estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida cautelar, fumus boni iuris e o periculum in mora, tudo de acordo com os artigos 649, 660 § 2° do C.P.P., com a concessão da Liberdade do Paciente, expedindo-se o respectivo Alvará de Soltura, dirigido a autoridade competente, para o seu cumprimento de imediato.
    (…) REQUER a esta Colenda Turma que se digne em conhecer e conceder da ordem impetrada, ou até mesmo conceder de oficio, em caso de não conhecimento do remédio constitucional, confirmando a liminar em caso de deferimento, no sentido seja concedido o writ no mérito, e, na conformidade com a legislação pertinente seja comunicado da decisão concessiva o juízo a quo para dar cumprimento ao ato, confirmando a medida liminarmente pedida, por ocasião do julgamento de mérito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 587.932.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Primeira Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE afirmou:
    “(...) Verifica-se, no presente caso, indício suficiente de autoria exigido para a prisão cautelar. É que a probabilidade resulta do exame dos depoimentos e documentos juntados aos autos, bem como das circunstâncias que permearam o fato-crime. Vejamos: (…)
    (2) Renan Pereira da Silva e Antônio Edinaldo Cardoso de Sousa v. gNALDINHO, há menção de testemunha de que são igualmente membros da referida facção criminosa, contudo, de maior posto, e para eles, embora presos, o representado Jefferson de Moura Martins pediu e obteve a permissão para consumar o quadruplo homicídio; (…)
    Não há olvidar o risco que os requeridos/acusados em liberdade possam criar à garantia da ordem pública, pela reiteração delitiva. Em relação à conveniência da instrução criminal, porque é fato notório o temor das testemunhas para prestarem depoimentos por fatos que envolvem membros de organizações criminosas, aliás, no caso, já há relatos de ameaças.
    A gravidade in concreto do crime, revelada pelo modus operandi, e a propensão à reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.
    Com a prolação da sentença de pronúncia, a prisão cautelar foi mantida:
    “(...) As circunstâncias em que o crime foi cometido (modus operandi) e o suposto envolvimento em facções criminosas são situações que demonstram a necessidade de resguardar a sociedade ante o cenário criminoso atual, assim, por considerar incólume a garantia da ordem pública, MANTENHO SUAS PRISÕES PREVENTIVAS”.
    Ao julgar o Habeas Corpus n. 0626924-59.2020.8.06.0000, o Desembargador Mário Parente Teófilo Neto, do Tribunal de Justiça do Ceará, concedeu a ordem em benefício do paciente “para que o juízo de piso revise a prisão preventiva (...), no prazo das informações requestadas, em conformidade com o art.316, par. único do CPP, ou que justifique porque não o fez”. Consta dessa decisão: “(...)Observa-se que a prisão preventiva foi renovada em razão do modus operandi dos agentes, no caso o paciente Renan Pereira da Silva com mais 06 corréus, e pelo seu suposto envolvimento com facções criminosas, motivação esta idônea (…).
    Uma vez que a segregação cautelar foi mantida na sentença de pronúncia em razão do modus operandi e por o paciente estar supostamente envolvido em organização criminosa, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva elencados no art.312, do CPP, não restando configurado constrangimento ilegal a ensejar a soltura do paciente.
    Contudo, verifica-se que a prisão preventiva já deveria ter sido revista pelo juízo de piso, em face do art.316, par. único, do CPP, o que não ocorreu.
    Dessa forma, concedo a ordem, de ofício, para que o juiz de piso, analise no prazo das informações a segregação cautelar do paciente Renan Pereira da Silva”.
    9. As instâncias competentes concluíram presentes os requisitos legais para a prisão cautelar, considerada a periculosidade do paciente, que, mesmo preso, concedeu a “permissão para consumar o quadruplo homicídio”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes.2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2017).
    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrado haver indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    11. Tendo o Desembargador Mário Parente Teófilo Neto, do Tribunal de Justiça do Ceará, constatado a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, não se há cogitar de ilegalidade na decisão pela qual concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 0626924-59.2020.8.06.0000 para apenas determinar ao juízo de origem que revisasse a situação prisional do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    Presentes os requisitos para a prisão cautelar do paciente, não se há cogitar de revogação imediata, competindo ao juízo de origem, pelos elementos de prova, reavaliar a necessidade de manutenção ou não da constrição da liberdade. 
    12. Consta do sitio do Tribunal de Justiça do Ceará que o juízo de origem da Primeira Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, em 16.6.2020, reavaliou a situação prisional do paciente e decidiu manter a constrição da liberdade, ressaltando sua estranheza com o fato de o advogado do paciente, Carlos Roberto de Araújo Farias, subscritor deste habeas corpus, ter renunciado nos autos de origem ao mandado conferido pelo paciente e ter impetrado o habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará:
    “(...) Tem-se nestes autos a imputação de quatro crimes de homicídio qualificado e de pertinência à organização criminosa, não havendo ofensa à homogeneidade entre a cautelar e eventual sanção penal, destacando-se que eventual reconhecimento de excesso de prazo não resulta de um critério aritmético,mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,levando em consideração as peculiaridades do caso concreto (…).
    Ante o exposto, salientando que a primeira pronúncia foi confirmada (fls. 1147-1165), mantenho a prisão preventiva dos pronunciados, ficando dispensada a análise, por ora, da prisão do pronunciado às fls. 1227-1236. 
    Por fim, causou estranheza a este Juízo que o advogado do pronunciado Renan Pereira da Silva tenha apresentado petição em 21.5.2020, informando renúncia ao mandato que referido pronunciado lhe outorgou (fl. 1237), mas tenha impetrado habeas corpus no TJCE em favor desse pronunciado (fl. 1244)”.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora